Tribunal: TJSP
Processo: 2013411-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Requerida realização de novo exame toxicológico. Laudo realizado por médico psiquiatra, perito oficial junto ao IMESC. Não apontada ausência de capacidade técnica do perito, falha na realização da prova técnica, o erro, o dolo, a coação, a simulação ou a fraude, que pudesse invalidar os trabalhos do experto oficial. Mero inconformismo com a conclusão pela

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Requerida realização de novo exame toxicológico. Laudo realizado por médico psiquiatra, perito oficial junto ao IMESC. Não apontada ausência de capacidade técnica do perito, falha na realização da prova técnica, o erro, o dolo, a coação, a simulação ou a fraude, que pudesse invalidar os trabalhos do experto oficial. Mero inconformismo com a conclusão pela imputabilidade do paciente. Indeferido novo exame pericial. Decisão que indeferiu o pedido suficientemente fundamentada. Faculdade do Juiz de indeferir a produção de provas irrelevantes, impertinentes e protelatórias. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.